Tribunal: TJSP
Processo: 1011064-20.2019.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Elói Estevão Troly
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
Apelação. Contratos Bancários. Cessão de crédito. Débito inexigível. A documentação apresentada pela ré não comprova a origem do débito que gerou o apontamento no nome da parte autora. Dano moral não configurado: existência de apontamento preexistente em cadastro de inadimplentes em nome da parte autora (Súmula no 385 STJ). Sentença modificada em parte. Sucumbência recíproca. Recurso parcialmente

Ementa:
Apelação. Contratos Bancários. Cessão de crédito. Débito inexigível. A documentação apresentada pela ré não comprova a origem do débito que gerou o apontamento no nome da parte autora. Dano moral não configurado: existência de apontamento preexistente em cadastro de inadimplentes em nome da parte autora (Súmula no 385 STJ). Sentença modificada em parte. Sucumbência recíproca. Recurso parcialmente provido.